Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710743-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: FERRO E ACO BADARUCO LTDA - ME, DANIEL CARVALHO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO GOBBO TUMA DECISÃO TERRA UTIL-COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 115783199, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 118083228, autos originários) proferida na fase de cumprimento de sentença proposta contra FERRO E AÇO BADARUCO LTDA-ME, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que tramita em desfavor do sócio DANIEL CARVALHO DE ARAUJO. Alega a parte exequente que já foram realizadas pesquisas em todos os sistemas cadastrados no Tribunal em desfavor da executada (FERRO E ACO BADARUCO LTDA - ME), sendo que nenhum valor foi localizado, situação pela qual pretende alcançar o recebimento do seu crédito atingindo o patrimônio do sócio da empresa (ID no 94738319). Citado a parte requerida, manifestou-se no ID 94738319, postulando pelo indeferimento do pedido. É o relatório. DECIDO. Não há como acolher o incidente apresentado. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional apenas admitida quando presentes as hipóteses descritas no art. 50 do CC (desvio de finalidade e confusão patrimonial). No caso, tenho que o pedido se encontra desprovido de qualquer elemento capaz de sustentar o seu acolhimento, sobretudo em razão de que a simples ausência de patrimônio pode ser considerada causa de insolvência ou falência, mas não de razão idônea para a desconsideração pretendida. Não há indício suficiente da fraude que permita a desconsideração postulada, mas apenas corrobora para a demonstração da incapacidade econômica da empresa executada, que assumiu a responsabilidade de pagamento pelos serviços prestados pela empresa credora. A desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no artigo 50 do CC, pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que sequer foram noticiados no presente pedido, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da devedora. Nesse sentido é a jurisprudência do e.TJDFT: [...] Em face de tais fundamentos, indefiro o pedido de ID 94738319. Preclusa a presente decisão e tendo em vista que já foram promovidas todas as consultas aos sistemas cadastrados neste Tribunal e não foram encontrados bens passíveis de penhora, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 78714992 - Pág. 1. I. Intimem-se.” “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pela exequente em face da decisão de ID 115783199, a qual rejeitou o pedido de desconsideração. Contraditório no ID 117890715. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Ademais, o fato de o executado possuir único sócio não demonstra de per si a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como argumenta o postulante. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. I.” A agravante-exequente afirma que estão presentes os requisitos previstos no art. 50 do CC para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, para se buscar o patrimônio de seu sócio para o pagamento da dívida. Defende que está demonstrado nos autos que a agravada-executada tem sido utilizada pelo seu sócio com finalidade diversa daquela que é legítima e lícita, porquanto a empresa consta como “ativa” na Junta Comercial, sem possuir qualquer patrimônio em seu nome. Esclarece que as tentativas de penhora de bens em nome da agravada-executada demonstram que não há separação patrimonial entre a empresa e seu sócio, representando a personalidade jurídica da agravada obstáculo ao alcance do pagamento da dívida. Assevera que o encerramento irregular da empresa executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para o pagamento das dívidas, por si só, já demonstram fraude e abuso de personalidade jurídica que autorizam a desconsideração da sua personalidade jurídica. Afirma que a insuficiência de bens ficou demonstrada nos autos, bem como o abuso da personalidade jurídica, uma vez que a empresa executada foi extinta irregularmente, não honrando com suas obrigações e prejudicando seus credores. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, prosseguindo o processo executivo em relação ao sócio Daniel Carvalho de Araújo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preparo (id. 34219623). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A controvérsia cinge-se à possibilidade da desconsideração a personalidade jurídica da empresa-executada, FERRO E AÇO BADARUCO LTDA-ME, nos termos do art. 50 do CC, com penhora de bens do sócio, em cumprimento de sentença, cujo valor da dívida era de R$ 68.932,20, atualizada até 9/6/21 (id. 94738320, autos originários). A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à sua má utilização. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Com relação à desconsideração da personalidade jurídica da empresa-devedora, conforme se infere dos documentos juntados: a) a empresa devedora está apta no cadastro nacional de pessoa jurídica; b) as pesquisas pelos sistemas Sisbajud e Infojud foram infrutíferas (ids. 86323744 e 92605904), ou seja, não há bens para saldar a dívida; c) houve encerramento irregular da empresa, sem a quitação do débito ou a busca pela composição perante o credor, o que denota uso abusivo da personalidade jurídica. Frise-se que o presente cumprimento de sentença teve início em fevereiro de 2016 e até a presente data a obrigação não foi satisfeita. Somado a isso, durante esse tempo, a agravada-executada não ofereceu bens desembaraçados para garantia do crédito exequendo, bem como nenhum bem relevante passível de penhora foi localizado em seu nome, o que demonstra que a sociedade foi dissolvida irregularmente, sem pagamento de suas dívidas, lesando seus credores. Nesses termos, é inequívoco nos autos que a empresa foi dissolvida irregularmente pelo sócio, de modo fraudulento, com intuito de lesar os credores, ante a ausência de patrimônio para honrar as dívidas contraídas. A Segunda Seção do e. STJ, em 10/12/14, no julgamento do EREsp 1.306.553-SC, da Relatoria da Ministra Maria Isabel Galloti, superou a divergência que havia na Corte sobre os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e definiu que esse instituto, quando decorre da aplicação do art. 50 do CC, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica. O referido julgado assentou que o encerramento irregular das atividades é insuficiente para autorizar o redirecionamento da execução para o patrimônio particular dos sócios, sendo necessária a comprovação da má-fé na condução dos negócios, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. Confira-se a ementa: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014, grifos nossos). Assim, apesar de a sociedade empresarial ter personalidade jurídica distinta da dos seus sócios, esses devem responder pelas obrigações sociais, quando a empresa for dissolvida irregularmente, não deixando endereço nem bens para saldar os débitos, o que caracteriza o abuso da personalidade jurídica. A desconstituição irregular de sociedade empresarial fundamenta a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC, porque os “titulares não requereram a autofalência ou a dissolução legal, nem efetuaram o pagamento das dívidas fiscais [...]” (Arnaldo Rizardo, Direito de Empresa, Forense, 3a Ed., p. 1.141). Nesse sentido, demonstrado o abuso da personalidade jurídica da empresa executada, a qual encerrou suas atividades no seu domicílio fiscal irregularmente, com o objetivo de frustrar o pagamento dos credores, procede o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que os bens do sócio respondam pelas dívidas da empresa. Logo, está evidenciada a probabilidade do direito. No entanto, ausente o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para deferir a tutela de urgência, devendo-se assegurar à parte adversa os direitos ao contraditório e a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora